Tribunal: TJDFT
Processo: 0753270-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO ÀS PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. O inquérito policial, na apuração de crime de formação de organização criminosa, pode tramitar em regime de sigilo, com o objetivo de resguardar o sucesso das investigações e das diligências em andamento, sem que isso, por si só, constitua violação ao direito de defesa.
2. A defesa do paciente teve ampla oportunidade de manifestação no curso da ação penal, inclusive com acesso ao conjunto probatório após a deflagração da ação penal e não demonstrou de forma objetiva qual prova específica teria sido suprimida ou como a negativa inicial de acesso aos autos causou efetivo prejuízo à defesa.
3. Cabível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP, considerando a pena máxima estipulada para os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro a que foi denunciado o paciente.
4. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos das investigações, indicando a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do paciente, especialmente pelo modo de operar sofisticado e estruturado da organização criminosa.
5. O requisito do fumus comissi delicti está presente, uma vez que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados por documentos e investigações que apontam o envolvimento direto do paciente na prática dos crimes de furto de cabos e lavagem de dinheiro.
6. O periculum libertatis está demonstrado, considerando a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e o impacto social negativo causado pelas atividades criminosas, que incluem o prejuízo a serviços públicos essenciais e à ordem econômica.
7. A mera existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ausência de antecedentes criminais, não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva.
8. A prisão preventiva está amparada no art. 312 do Código de Processo Penal.
9. Habeas corpus conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada e ordem denegada.